Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736057-92.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ENIVALDO CLEMENTE DA SILVA RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria subsistência, é relativa e pode ser rejeitada pelo Juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, alegando que faria jus à gratuidade de justiça. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a condenação da recorrida em honorários de sucumbência, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Paulo Roberto Teixeira Trino Jr., OAB/RJ 87.929. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1080542/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 9/6/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na presente demanda, constata-se que, diferentemente do alegado em sede de recurso, o apelante não juntou aos autos qualquer documento demonstrando seus gastos e ganhos, limitando-se a apresentar declaração de hipossuficiência (ID no 56887577). Por esse motivo, o magistrado singular não se convenceu da presença dos pressupostos processuais essenciais à concessão da benesse, determinando a intimação do autor para, entre outras providências, recolher as custas iniciais ou comprovar efetivamente a sua situação de hipossuficiência econômica (...) juntando cópia de documentos comprobatórios da sua renda, tais como cópia da CTPS, contracheques e últimos extratos bancários (ID no 56887581). Em resposta, foi juntada aos autos a petição de ID no 56887583, na qual o advogado do autor informou que não conseguiu entrar em contato com seu cliente e requereu a dilação do prazo de emenda em trinta (30) dias. Cabe ressaltar que sequer foi juntada aos autos a suposta declaração de isenção do imposto de renda. Observa-se, ainda, que o recorrente se obrigou ao pagamento de prestações de alto valor para a aquisição do seu veículo, o que deixa mais um questionamento sobre sua situação econômica” (ID 63906543). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida em honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge a competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome do causídico Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027